Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-22.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE BOTELHO DA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO
:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO – REANÁLISE – INOCORRÊNCIA – MANTENÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO ATACADO.

1.

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

No
decisum
ora reanalisado, restou consignado nos autos, conforme a Petição Inicial (ID 10091908) que a autora impugnou o empréstimo n.° 23.196876-0, descontado a partir de Maio/2015, com parcelas no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) e valor total de R$ 16.556,59 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

3.

Por sua vez, na Contestação (ID 10091920), o Banco requerido junta o Contrato de Mútuo com Consignação de Benefício do INSS, firmado em 14/04/2015, em que consta a assinatura da apelada, esclarecendo que o referido contrato visou a quitação de parte do empréstimo tomado em 2012 (Contrato n. 159854410, firmado em 05/03/2012 – ID 10091920 - Pág. 14), tendo sido depositado saldo de R$ 8.707,25 (oito mil setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos) na conta corrente de titularidade da autora (ID 10091920 - Pág. 25), fato que elide a alegação de desconhecimento da existência do valor.

4.

Em termos probatórios, verifica-se que a parte autora da ação sustentou, inicialmente, não ter firmado qualquer tipo de contratação com o ente financeiro recorrido, tendo efetivado, em suas razões de negativa geral, sendo a esta, por ter alegado a falsificação o ônus de demonstração de eventual irregularidade, a qual somente fora arguida após a peça de bloqueio, consoante a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus de prova, conforme o art. 429, II do Código de Processo Civil.

5.

Ainda que se possa ventilar eventual abusividade em um contrato de empréstimo, isso não pode se dar de forma automática, ou mesmo de ofício por parte do julgador (Súmula n. 381, STJ 3), cabendo à parte interessada demonstrar, com a devida exatidão, onde a contratação se mostra contrária à lei.

6.

Não há qualquer evidência de que tenha havido uma fraude ou que a consumidora tenha sido lesada, sobretudo porque há documento indicando que a transferência do crédito oriundo do empréstimo teria sido efetivada em conta de sua titularidade, e isso não foi desconstituído, apesar de ter havido oportunidade para tanto.

7.

Ressalve-se que não se fala aqui de provas negativas ou impossíveis, uma vez que a parte autora teria à sua disposição vários meios probatórios, para demonstrar que não recebeu qualquer crédito, através de extratos bancários, ao reverso, a instituição financeira trouxe aos autos extrato demonstrando a liberação de crédito na conta da autora, tendo, portanto, o ente financeiro demonstrado, de forma satisfatória, que os contratos de empréstimos consignado firmados com a parte autora encontram-se regulares, afastando, outrossim, o entendimento versado no REsp 1.846.649/MA.

8.

Manutenção dos termos do Acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
MARIA JOSÉ BOTELHO DA COSTA
e
BANCO SANTANDER.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reexaminada a Apelação interposta pelo Banco Santander S. A. em manter os termos do v. Acórdão, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
,

inconformado

com a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra si por
MARIA JOSÉ BOTELHO DA COSTA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora recorrente interpôs Apelação, aduzindo, em síntese, a regularidade da contratação.

Na forma do Acórdão
ID 10780848
, a Apelação foi conhecida e provida, com a reforma integral da sentença então atacada.

A então recorrida interpôs Recurso Especial (ID
11263551
), aduzindo, principalmente, a inobservância do
Art. 6 inciso VIII da Lei

Federal n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Art.

429 inciso II da Lei n. 13.105 de 16 de Marco de 2015 (Código de Processo Civil)
.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID
11515968
), refutando os termos recursais.

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, por meio do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou o retorno dos autos à esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1030, II do Código de Processo Civil, com o escopo de apreciação do feito à luz do Resp
1.846.649/MA (tema 1.061/STJ)
.

É o Relatório que fora encaminhado à UPJ, para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §6°, II do Código de Processo Civil.

VOTO

PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos do Acórdão
ID 10780848
(Apelação) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma,
in verbis
:

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

(Vigência)

(...)

§ 6
o
Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1
o
ou, conforme o caso, no § 3
o
, o processo que:

(...)

II - se enquadrar na hipótese do
art. 1.040, inciso II
.

(...)

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a Decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, verifico a necessidade reafirmar algumas teses, com o escopo de elucidar a matéria no âmbito desta Turma:

Prima facie
, vejamos matéria a ementa do RESP 1.846.649/MA (tema 1.061/STJ), decidido na seara dos Recurso Repetitivos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.

2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício.

3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:

"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
'" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.

(EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

(Grifo nosso)

No
decisum
ora reanalisado, restou consignado nos autos, conforme a Petição Inicial (ID 10091908) que a autora impugnou o empréstimo n.° 23.196876-0, descontado a partir de Maio/2015, com parcelas no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) e valor total de R$ 16.556,59 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Por sua vez, na Contestação (ID 10091920), o Banco requerido junta o Contrato de Mútuo com Consignação de Benefício do INSS, firmado em 14/04/2015, em que consta a assinatura da apelada, esclarecendo que o referido contrato visou a quitação de parte do empréstimo tomado em 2012 (Contrato n. 159854410, firmado em 05/03/2012 – ID 10091920 - Pág. 14), tendo sido depositado saldo de R$ 8.707,25 (oito mil setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos) na conta corrente de titularidade da autora (ID 10091920 - Pág. 25), fato que elide a alegação de desconhecimento da existência do valor.

Em termos probatórios, verifica-se que a parte autora da ação sustentou, inicialmente, não ter firmado qualquer tipo de contratação com o ente financeiro recorrido, tendo efetivado, em suas razões de negativa geral, sendo a esta, por ter alegado a falsificação o ônus de demonstração de eventual irregularidade, a qual somente fora arguida após a peça de bloqueio, consoante a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus de prova, conforme o art. 429, II do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que se possa ventilar eventual abusividade em um contrato de empréstimo, isso não pode se dar de forma automática, ou mesmo de ofício por parte do julgador (Súmula n. 381, STJ 3), cabendo à parte interessada demonstrar, com a devida exatidão, onde a contratação se mostra contrária à lei.

No caso, não há qualquer evidência de que tenha havido uma fraude ou que a consumidora tenha sido lesada, sobretudo porque há documento indicando que a transferência do crédito oriundo do empréstimo teria sido efetivada em conta de sua titularidade, e isso não foi desconstituído, apesar de ter havido oportunidade para tanto.

Ressalve-se que não se fala aqui de provas negativas ou impossíveis, uma vez que a parte autora teria à sua disposição vários meios probatórios, para demonstrar que não recebeu qualquer crédito, através de extratos bancários, ao reverso, a instituição financeira trouxe aos autos extrato demonstrando a liberação de crédito na conta da autora, tendo, portanto, o ente financeiro demonstrado, de forma satisfatória, que os contratos de empréstimos consignado firmados com a parte autora encontram-se regulares, afastando, outrossim, o entendimento versado no REsp 1.846.649/MA.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM TERMINAL ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA DO TITULAR (ASSINATURA DIGITAL).
DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO E EFETIVO SAQUE DO VALOR CONTRATADO. INTENÇÃO DO CONTRATANTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0003971-44.2019.8.16.0086 - Guaíra - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 18.09.2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. ASSINATURAS SEMELHANTES.
PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR EMPRESTADO. SAQUE DA IMPORTÂNCIA PELA AUTORA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007693-08.2019.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 26.10.2020)

(Grifo nosso)

Desta feita, firmo o entendimento de que a sistemática do Recurso Repetitivo busca uniformizar a jurisprudência pátria, não se aplicando, entretanto, o Julgado Paradigma ao caso concreto, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, reexamino a Apelação interposta pelo Banco Santander S. A., integrando os termos do v. Acórdão.

É COMO VOTO.

Belém, 15/12/2022